Tribunal: TJSP
Processo: 0001782-86.2021.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção de exame criminológico por parecer de médico psiquiatra – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Condenado que demonstrou efetiva adaptação ao benefício deferido na origem, enquanto pendente recurso interposto objetivando sua cassação – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001782-86.2021.8.26.0590; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Amaro Thomé

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu a progressão de regime prisional – Inexigibilidade de complementação de exame criminológico por parecer de médico psiquiatra – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Condenado que demonstrou efetiva adaptação ao benefício deferido na origem, enquanto pendente recurso interposto objetivando sua

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu a progressão de regime prisional – Inexigibilidade de complementação de exame criminológico por parecer de médico psiquiatra – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Condenado que demonstrou efetiva adaptação ao benefício deferido na origem, enquanto pendente recurso interposto objetivando sua cassação – Decisão mantida – Recurso não provido.